Tribunal: TJDFT
Processo: 0705038-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0705038-48.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSÉ AMARO DE GOES BESSA AGRAVADA: ESTÂNCIA TERMA SOLAR NOVO HORIZONTE HOTEL CLUBE D E S P A C H O Ausente pedido liminar, à agravada para contrarrazões. Após, cls. I. Brasília, 22/02/2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR